Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por duas vezes, e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão ou contradição na análise das nulidades e da prova oral produzida; (ii) omissão quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a preliminar de nulidade, consignando a preclusão das matérias já decididas e a desnecessidade das provas requeridas, por ausência de pertinência com os fatos apurados.
5. Também houve análise detalhada do conjunto probatório, com destaque para a prova oral. O colegiado reafirmou a especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, concluindo pela suficiência da prova para manutenção da condenação.
6. Quanto à dosimetria, o acórdão fundamentou a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, ao reconhecer que o réu se valeu de relações de convivência familiar e hospitalidade para a prática dos crimes, bem como aplicou a causa de aumento do art. 226, II, do CP, com motivação expressa.
7. Não há exigência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente sobre as questões debatidas.
8. Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria ou revaloração de provas.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração não providos.